Tribunal: STF
Processo: ARE 1464190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INCABIMENTO DE DANO MATERIAL E DE DANO MORAL.



    1. Trata-se de ação ajuizada por FAS ENGENHARIA LTDA. em face de FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, objetivando seja decretada a invalidada das penalidades impostas pela Ré, bem como sua condenação no pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegou, em síntese, que se sagrou vencedora de licitação promovida pela Ré, mas que se recusou a assinar o contrato correspondente em virtude do aumento do custo dos insumos, o que deu ensejo à aplicação pela Fiocruz das sanções previstas no edital para tal hipótese.



    2. Aponte-se que, uma vez adjudicado o objeto do contrato à vencedora do certame, e persistindo o interesse em contratar, determina a lei a convocação do adjudicatário para assinar o termo de contrato. Nesse sentido, o art. 64 da Lei n. 8.666/93.



    3. Bom apontar que a habilitação acarreta para o licitante habilitado uma promessa de contratar, conforme se observa do artigo 43, parágrafo sexto, do Estatuto das Licitações. Recusando-se o adjudicatário em assinar o contrato, a consequência jurídica está prevista no art. 81 da Lei n. 8666/93.



    4. Em nada aproveita à autora a circunstância de inexistir contrato firmado, razão pela qual não se poderia excogitar, segundo a sua tese, de inadimplemento contratual. Cuida-se de responsabilidade pré-contratual apenas equiparada, ex vi legis, ao inadimplemento total das obrigações.



    [...]



    6. Esclareça-se que as sanções aplicáveis ao licitante renitente decorrem da lei, sendo irrelevante disposições mais brandas constantes de instrumento convocatório que não se ajuste aos ditames legais. O edital que adscreve, p.ex., a suspensão do direito de licitar à Administração Contratante deve amoldar-se à lei, quando de sua aplicação, não restando possibilidade de abrandamentos ou criação de tertium genus de punição administrativa.



    7. As sanções administrativas aplicadas à espécie foram razoáveis e observaram o devido processo legal e ampla defesa, não havendo motivos para serem invalidadas pelo Poder Judiciário. Não se vislumbra violação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sendo legitima a aplicação da sanção administrativa, ante a comprovação, tanto da previsão das penalidades aplicadas, quanto do motivo ensejador daquelas, não prospera a alegação de nulidade. A perda da garantia da proposta encontra previsão expressa no item 11.1.11 do edital, não havendo qualquer abuso por parte da Fiocruz.



    [...]



    12. Desse modo, as aludidas perdas são decorrentes da má previsão da autora, o que constitui álea ordinária não suportável pela Administração. Caso assim não se entendesse, estar-se-ia beneficiando a autora em detrimento de outros licitantes que, agindo com cautela, apresentaram proposta coerente com os ditames do mercado e, por terem incluído essa margem de segurança em suas propostas, acabaram deixando de apresentar valor mais atraente.



    13. O aumento do dólar americano frente à moeda nacional é fato inteiramente previsível. Portanto, a variação cambial do dólar americano constituía risco ordinário do negócio.



    14. O aumento do salário-mínimo é fato previsível, e, assim, poderia ter sido incorporado ao valor da proposta pelo empresário assisado. Quanto ao valor dos insumos, insere-se dentro dos riscos ordinários do negócio da agravada, que não pode invocá-los para esquivar-se do dever de contratar com a Administração.



    15. Em fls. 486, a Fiocruz informa que a autora não sofreu qualquer prejuízo concreto, visto que a garantia oferecida não chegou a ser executada (fls. 281/284).



    16. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, é cediço que somente é indenizável o dano material mediante prova efetiva de sua ocorrência. De acordo com a regra geral, o dano deve ser demonstrado, não presumido. Não há nos autos prova de dano material sofrido pela parte autora.



    17. Embora o dano moral possa ser reconhecido em favor de pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ), isso depende da comprovação de fatos hábeis a tanto. Não tendo sido demonstrado qualquer fato causador de abalo à reputação ou à imagem da autora, a improcedência do pedido se impõe no caso.



    18. Pelo provimento à apelação da Fiocruz e à remessa necessária, julgando improcedentes os pedidos. Condenação da parte autora em custas honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado. Negado provimento à apelação da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 37, "caput"; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente